Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO E INOVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM GRAU DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, ao negar provimento ao apelo do querelante e manter a absolvição da querelada quanto à prática de crimes contra a honra, fixou honorários de sucumbência a serem pagos à Defesa da apelada (Defensoria Pública).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou inovação no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir:
3. Em ação penal privada, levando em conta o princípio geral da sucumbência, a aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal e que se trata de matéria de ordem pública, cabível a fixação de honorários sucumbenciais, ainda que de ofício, conforme entendimento já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, com observância dos parâmetros balizadores previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração desprovidos.